Tribunal: TJES
Processo: 0000386-28.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-07-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que condenou o recorrente à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores). A defesa requer a redução da pena fixada, questionando a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a proporcionalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime, com fundamento na prática do delito em via pública e na presença de adolescentes, para fins de dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, justificada pelo fato de o réu ter cometido o delito em via pública, no centro da cidade, em companhia de dois adolescentes, circunstância que demonstra audácia, ausência de temor de punição e maior reprovabilidade da conduta.

4. O fundamento adotado pela sentença segue a jurisprudência do TJES, que admite a negativação das circunstâncias do crime quando praticado em local público, com repercussão social, especialmente em cidade de pequeno porte, e com envolvimento de adolescentes.

5. A fração de aumento aplicada (quatro meses) encontra respaldo na orientação jurisprudencial do STJ, sendo compatível com os parâmetros usuais (fração de 1/6 da pena mínima).

6. Na segunda fase da dosimetria, houve compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme jurisprudência consolidada.

7. A dosimetria da pena observou os critérios legais previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, quando o delito é praticado em via pública, com exposição social e na presença de adolescentes, por evidenciar maior reprovabilidade e audácia do agente.

2. A fração de aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais observou os parâmetros fixados pela jurisprudência, como 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato.

3. A compensação entre atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência é admissível, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 68; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0002219-96.2020.8.08.0030, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000386-28.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que condenou o recorrente à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores). A defesa requer a redução da pena fixada, questionando a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a proporcionalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime, com fundamento na prática do delito em via pública e na presença de adolescentes, para fins de dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, justificada pelo fato de o réu ter cometido o delito em via pública, no centro da cidade, em companhia de dois adolescentes, circunstância que demonstra audácia, ausência de temor de punição e maior reprovabilidade da conduta.

4. O fundamento adotado pela sentença segue a jurisprudência do TJES, que admite a negativação das circunstâncias do crime quando praticado em local público, com repercussão social, especialmente em cidade de pequeno porte, e com envolvimento de adolescentes.

5. A fração de aumento aplicada (quatro meses) encontra respaldo na orientação jurisprudencial do STJ, sendo compatível com os parâmetros usuais (fração de 1/6 da pena mínima).

6. Na segunda fase da dosimetria, houve compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme jurisprudência consolidada.

7. A dosimetria da pena observou os critérios legais previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, quando o delito é praticado em via pública, com exposição social e na presença de adolescentes, por evidenciar maior reprovabilidade e audácia do agente.

2. A fração de aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais observou os parâmetros fixados pela jurisprudência, como 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato.

3. A compensação entre atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência é admissível, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 68; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0002219-96.2020.8.08.0030, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
BRENO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS
em face da r. Sentença condenatória que consta das fls. 125/130,proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 13144974, nas quais postula pela redução da pena aplicada na sentença condenatória.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 13144974, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 13204832 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
BRENO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS
em face da r. Sentença condenatória que consta das fls. 125/130,proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 13144974, nas quais postula pela redução da pena aplicada na sentença condenatória.

Narrou a denúncia que o recorrente foi preso em flagrante, por policiais militares, por estar portando drogas para consumo próprio, juntamente a outros dois adolescentes, no centro da cidade de Santa Maria de Jetibá/ES.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Infere-se que a autoria e a materialidade não são ponto controvertido no presente recurso, o qual objetiva a redução da pena aplicada.

Foi aplicada ao recorrente a pena-base de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, pela valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime, fundamentada pelo flagrante em via pública.

Transcrevo o citado trecho da sentença recorrida:

“as
circunstâncias
que circundaram o evento delituoso são desfavoráveis ao réu, na medida em que cometeu o crime em via pública, à vista de quem estivesse ali transitando, sem qualquer pudor ou temor em ser flagrado na prática delitiva, o que demonstra ousadia e subversão de valores morais;”

O fundamento utilizado observa a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de que “
As ‘circunstâncias do delito”, também devem ser negativadas, pois o crime foi cometido em via pública, na região central do município, o que revela audácia e certeza da impunidade
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002219-96.2020.8.08.0030; REL. DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 11/Apr/2023).

De fato, o porte para uso de substância entorpecente, em via pública, com a presença de outros dois adolescentes, no centro de pequena cidade interiorana, realmente demonstra uma exacerbação da periculosidade da conduta para além da prevista no tipo penal do art. 28, da Lei de Drogas.

O d. Procurador de Justiça subscritor do parecer também discorreu no mesmo sentido, realçando que “
as circunstâncias do crime realmente merecem a negativação procedida, na medida em que o réu estava usando entorpecentes juntamente de outros dois adolescentes em local público, o que demonstra sua ousadia e sentimento de impunidade, além de ter maior reprovabilidade a quantidade de adolescentes corrompidos
”.

Além disso, o ‘quantum’ de aumento para a referida circunstância - 04 (quatro) meses - também se encontra dentro das balizas usualmente aplicadas, inclusive expressas pela jurisprudência consolidada do STJ, que permite a utilização das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato.

Dessa forma, não há retoques a possíveis de serem feitos na primeira fase da dosimetria.

Já na segunda fase, infere-se da sentença recorrida que foram reconhecidas e devidamente aplicadas as circunstâncias: 1) atenuante da confissão espontânea e 2) agravante da reincidência, sendo elas compensadas conforme o entendimento consolidado nesta Corte.

Portanto, após a revisão de todo o processo dosimétrico, não há que se cogitar na alteração do apenamento imposto, considerando que ele foi executado consoante os artigos 59 e 68, do Código Penal, em todas as suas três fases.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.